Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603583-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL E
PARCIAL RETIFICADORA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS ELEITORAIS. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,12% DAS RECEITAS
FINANCEIRAS
AUFERIDAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DEPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE
AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 1,14% DAS
RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

Num. 43585472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
2. As divergências entre as prestações de contas parcial e parcial retificadora, com a apresentação de
justificativa, atraem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não
impossibilitam a fiscalização e ausente qualquer indício de má-fé do prestador.
3. O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha
impede a aferição da origem do valor utilizado, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada, que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
4. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada corresponde a
aproximadamente 0,12% do total das receitas financeiras auferidas pelo prestador, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A despesa eleitoral efetuada com a locação de veículos automotores exige a comprovação da propriedade
do bem. Precedentes deste Tribunal.
6. O prestador apresentou declarações dos proprietários dos veículos, as quais atestam que os locadores
detêm a posse dos automóveis, restando, assim, demonstrada a irregularidade das despesas efetuadas com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo ser rec

Inteiro teor:
11/05/2023
Número: 0603583-22.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSELITO CANTO - PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSELITO CANTO (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSELITO CANTO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43585472
10/05/2023
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 43585472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.946

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603583-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSELITO CANTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL E
PARCIAL RETIFICADORA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À FICALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESAS ELEITORAIS. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,12% DAS RECEITAS
FINANCEIRAS
AUFERIDAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DEPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE
AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 1,14% DAS
RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

Num. 43585472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
2. As divergências entre as prestações de contas parcial e parcial retificadora, com a apresentação de
justificativa, atraem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não
impossibilitam a fiscalização e ausente qualquer indício de má-fé do prestador.
3. O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha
impede a aferição da origem do valor utilizado, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada, que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
4. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada corresponde a
aproximadamente 0,12% do total das receitas financeiras auferidas pelo prestador, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A despesa eleitoral efetuada com a locação de veículos automotores exige a comprovação da propriedade
do bem. Precedentes deste Tribunal.
6. O prestador apresentou declarações dos proprietários dos veículos, as quais atestam que os locadores
detêm a posse dos automóveis, restando, assim, demonstrada a irregularidade das despesas efetuadas com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo ser recolhido o montante
de R$ 8.000,00 ao Tesouro Nacional. Irregularidade que corresponde 1,14% das receitas auferidas do FEFC,
autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/05/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022, apresentada por JOCELITO CANTO,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.
As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente em 13/9/2022 e em
31/10/2022, respectivamente. (ID 43143528 e ID 43262942)
Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas. (ID 43397141
e ID 43408824).
No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela Coordenadoria de Contas
Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo
prestador acerca das impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a apresentação da prestação de
contas final retificadora. (ID 43498136)

Num. 43585472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
Intimado do relatório de diligências, o candidato apresentou suas contas finais retificadas e juntou
documentos. (ID 43504216)
No parecer conclusivo (ID 43519024), o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das
contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou esclarecimentos e pugnou pela aprovação das
contas, ainda que com ressalvas. (ID 43526872)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e pelo recolhimento do
montante de R$ 883,72 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 21, § 3º, e artigo 32, § 1º, inciso VI,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 43544225)
É o relatório.

VOTO

a. Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a

Num. 43585472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b. Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Federal nas
eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Divergências entre a Prestação de Contas Parcial e Prestação de Contas Parcial
Retificadora

No parecer conclusivo, apontaram-se divergências quanto aos valores das despesas contratadas
apresentados na prestação de contas parcial e parcial retificadora.
A propósito do registro da movimentação financeira na prestação de contas parcial, o artigo 47, §§ 4º e 6º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Num. 43585472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48

Como se vê, os partidos políticos, as candidatas e os candidatos devem apresentar na prestação de contas
parcial o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da
campanha até 8 de setembro do mesmo ano, sendo considerada infração grave a entrega que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento quanto à gravidade da entrega da
prestação de contas parcial que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, sendo que, até as
Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas, a partir das Eleições 2020, passou a
tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais. [...]
(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE: 22/06/2020)

Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que o prestador declarou na prestação de contas parcial a contratação de
despesas no valor de R$ 417.236,91. (ID 43143528)

Num. 43585472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
Na prestação de contas parcial retificadora, apresentada após o pleito eleitoral, o candidato declarou que
contratou despesas no valor de R$ 735.500,00. (ID 43255432)
Quanto à irregularidade apontada no parecer conclusivo, o prestador aduziu que as variações nas
informações constantes na prestação de contas parcial e final se deram unicamente porque,
configurando despesas não apontadas na parcial, foram estas objeto de retificadora - na própria
prestação de contas parcial -, a fim de melhor permitir a análise pela Justiça Eleitoral. Assim, a
transparência das movimentações financeiras da campanha em nenhum momento foi
comprometida, uma vez que cada situação identificada foi imediatamente registrada no sistema
SPCE, demonstrando a completa boa fé do prestador. (...) Não há, pois, como se determinar
qualquer sanção mais grave que a simples aposição de ressalvas em virtude da apresentação de
contas parciais retificadoras que, justamente visando à melhor identificação das arrecadações e
dos gastos de campanha, tenha apresentado informações divergentes para com a primeira
prestação de contas parcial. Isso, sobretudo quando se identifica, como no caso em tela, que a
derradeira prestação de contas parcial retificadora se deu na exata linha e nos mesmos termos da
prestação de contas final de campanha. (ID 43526872)
Observe-se que o prestador apresentou justificativa quanto à impropriedade apontada, bem como
não se vislumbrou indício de má-fé em suas informações.
Outrossim, denota-se que as despesas contratadas informadas no extrato da prestação de contas
parcial retificadora constam da prestação de contas final retificadora, não se verificando, portanto,
prejuízo à atividade fiscalizatória e à confiabilidade das contas, atraindo, assim, a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO.
OMISSÃO
DE RECEITA NA PARCIAL.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
PARCIAL E
PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas configura omissão de despesas, que não
podem ser superadas pela mera alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor. Precedente do TSE.
2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o entendimento de que o pagamento
foi realizado com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional.
3. A retificação do relatório parcial após o prazo legal demanda a apresentação de justificativa que seja
aceita pela Justiça Eleitoral, tal como previsto no § 8º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Esta Corte firmou entendimento, válido para as eleições 2022, que se passa a adotar, segundo o qual,
havendo justificativa, a retificação da parcial após as eleições pode ser aceita. Precedente.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43585472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
(Acórdão nº 61739, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão em 16/12/2022)

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso – ausência de má-fé,
apresentação de justificativa, retificação da parcial e ausência de prejuízo à atividade fiscalizatória,
tem-se que a presente impropriedade deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas
do prestador.

b.2) Da Omissão de Despesas Eleitorais

No parecer conclusivo, apontaram-se divergências entre as informações prestadas pelo candidato e
as constantes da base de dados da Justiça Eleitoral quanto aos valores das despesas eleitorais
efetuadas com serviços de impulsionamento. Veja-se:

Informações constantes na prestação de contas:

Informações constantes na base de dados da Justiça Eleitoral:

Quanto à inconsistência apontada, o prestador aduziu que foi devidamente comprovado o gasto

Num. 43585472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
eleitoral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) junto ao Facebook e que o montante de R$
883,72 citado no parecer se refere à utilização do serviço em momento anterior à campanha pela
pessoa física - e não candidato -, durante o período de 01/08/2022 a 15/08/2022. (ID 43526872)
Nada obstante a manifestação do prestador, não há a comprovação de que a despesa no valor R$ 883,72 foi
efetuada em momento anterior ao do período eleitoral, bem como não há o esclarecimento acerca dos
recursos utilizados para o pagamento do referido gasto.
O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela conta bancária de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa
na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[
Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada
corresponde a aproximadamente 0,12% do total das receitas financeiras auferidas pelo prestador (R$
735.500,00 – ID 43504441), autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

b.3) Das Irregularidades nas Despesas Pagas com Recursos Provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se que houve o aditamento do contrato de locação dos veículos
constantes da tabela a seguir, sem qualquer referência ao motivo do aumento do valor de locação
incialmente pactuado.

Quanto ao referido apontamento, o prestador asseverou que como em dado momento da campanha
verificou-se a necessidade de ampliar a circulação dos veículos para o território do estado do
Paraná e Região, fez-se necessário um reajuste do valor inicialmente pactuado, o que se deu
através do aditamento dos contratos. (ID 43526872)
Como a justificativa apresentada não consta dos termos aditivos contratuais, a aposição de ressalva
é medida que se impõe.

Num. 43585472 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
Constou, ainda, do parecer conclusivo o apontamento de que as locações dos veículos a seguir
listados, pagas com recursos provenientes do FEFC, foram realizadas por pessoas diversas daquelas
que constam dos seus registros de propriedade.

Sobre o tema, o artigo 21, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;

Como se pode notar, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido
de forma gratuita, do mesmo modo deve ser comprovada a propriedade do bem nos casos de
locação.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

Num. 43585472 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSO
CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
FORNECEDOR.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO
NACIONAL.
CONJUNTO
DE
IRREGULARIDADES
QUE
IMPOSSIBILITA
A
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM
A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente comprovada a propriedade
do veículo supostamente cedido onerosamente para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a
devolução de recursos para o Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61752, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, publicado em Sessão em 16/12/2022)

O prestador apresentou declarações dos proprietários dos referidos veículos, nas quais atestam que os
locadores detêm a posse dos automóveis, mas não a propriedade (ID 43504332 – página 5, ID 43504399 –
página 5, ID 43504321 – página 5, ID 43504346 – página 5, ID 43504295 – página 8, ID 43504313 – página
2, ID 43504385 – página 7, ID 43504284 – página 3, ID 43504268 – página 3 e ID 43504363 – página 5).
Assim, resta demonstrada a irregularidade das despesas efetuadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo ser recolhido o montante de R$ 8.000,00
ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.[2]
Por fim, importa ressaltar que a utilização indevida dos recursos provenientes do FEFC corresponde a
aproximadamente 1,14% do total das referidas receitas públicas auferidas pelo prestador (R$ 700.000,00 –
ID 43504441), autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, das justificativas apresentadas e
do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Jocelito
Canto, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento do

Num. 43585472 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
montante de R$ 8.883,72 (R$ 883,72 + R$ 8.000,00) ao Tesouro Nacional, com fundamento no
artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de origem não
identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

[2] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603583-22.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JOSELITO CANTO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-
A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
-
PR21989-A
- REQUERENTE:
JOSELITO
CANTO Advogados do REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A.

Num. 43585472 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/05/2023 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051018465289500000042548339
Número do documento: 23051018465289500000042548339
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/05/2023 12:56:48
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.05.2023.